Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717618-33.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA REMIGIO MOREIRA EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. CLÁUSULAS NÃO ABUSIVAS. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recorrente fez pedido de concessão de gratuidade de justiça. A parte ré apresentou contrarrazões. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora onde pretende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, e declarar a quitação antecipada do financiamento, levando-se em consideração o saldo devedor no importe aproximado de R$ 13.530,59 (treze mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos). Requer, ainda, a nulidade das cláusulas que estabelecem a cobrança das taxas administrativas (tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem). 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990). 4. Nos termos da Resolução no 3.157/2007 do Banco Central, as instituições financeiras, previamente à contratação de operações de crédito, devem informar ao consumidor o Custo Total da Operação (CET), que representa o custo total de uma operação de empréstimo ou de financiamento. Esse valor deve vir expresso na forma de percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, ou seja, deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente. O fato de o contrato em questão ter sido entabulado em parcelas fixas afasta a alegada abusividade, posto que o consumidor desde o início da relação obrigacional teve ciência dos termos de sua dívida. 5. A capitalização de juros em contratos celebrados por instituições financeiras é tema que já se encontra exaurido nos Tribunais Superiores. Firmou-se o entendimento no sentido de que, havendo legislação específica que a autorize, admite-se a capitalização de juros em qualquer periodicidade (mensal, semestral ou anual) desde que expressamente pactuada. Assim, é permitida a cobrança de juros capitalizados na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004). 6. O Conselho Monetário Nacional (CMN) é um órgão federal, classificado como "órgão superior do Sistema Financeiro Nacional". Suas competências estão elencadas no art. 4o da Lei no 4.595/64, sendo ele responsável por formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do País (art. 3o da Lei). Assim, é o CMN que define se os bancos podem cobrar ou não pelos serviços oferecidos. Atualmente, a Resolução CMN 3.919/2010 prevê as tarifas que podem ser cobradas pelas instituições financeiras e demais instituições que são fiscalizadas pelo Banco Central. 7. Tarifa de cadastro - de acordo com recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, é válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que pactuada de maneira clara no contrato e atendida à regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, com a ressalva de abuso devidamente comprovado, caso a caso, em comparação com os preços cobrados no mercado (Resp. 1.251.331/RS). De acordo com o posicionamento adotado pela Segunda Seção do STJ, não há ilicitude na cobrança da Tarifa de Cadastro, em razão de sua expressa previsão nos normativos do Banco Central. 8. No caso, havia previsão expressa no contrato acerca da cobrança da referida tarifa, assim como a especificação do respectivo valor (599,00) - ID 10815019. A abusividade deve ser comprovada no caso concreto, mediante comparação com o preço praticado no mercado em instituições congêneres para serviços semelhantes. Nesse sentido, a tarifa de cadastro cobrada no presente caso não foi abusiva e desproporcional, considerando-se a média cobrada pelos Bancos Privados à época da celebração do contrato. 9. Registro de contrato e Tarifa de avaliação do bem. É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. O contrato em questão prevê a cobrança das referidas taxas no valor de R$ 168,23 (cento e sessenta e oito reais e vinte e três centavos) e de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais), respectivamente (ID 10815019 - pág. 1), o que está em consonância com aqueles praticados no mercado. 10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora se defere ao recorrente. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).” (Acórdão 1207735, 07176183320198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA TURMA RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelo autor alegando omissão e contradição no acórdão embargado, pois não teriam sido apresentadas justificativas que levaram, no caso concreto, à incidência das taxas de juros previstas no contrato de financiamento firmado entre as partes. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso. 4. Não se verifica a omissão/contradição apontada. O acórdão embargado fundamentou a questão da cobrança de taxas de juros, bem como das tarifas administrativas incidentes sobre o contrato de financiamento de veículo, conforme se verifica pela simples leitura dos itens 4, 5 e 6 da ementa. 5. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis. 6. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.” (Acórdão 1218863, 07176183320198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, diante da “negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação”. Sustenta que o acórdão se omitiu quanto às matérias suscitadas nos embargos de declaração. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte recorrente ser beneficiária da justiça gratuita deferida no acórdão de ID 11915041. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação à matéria suscitada pelo recorrente, qual seja, negativa de prestação jurisdicional, a Corte Suprema fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que o art. 93, IX, da Constituição Federal, ao exigir que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, não determina o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Veja-se o inteiro teor do acórdão: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ) Devidamente fundamentado, o acórdão está de acordo com o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (tema 339). Observe-se: “EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE EXPLICITADAS PELA CORTE DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.02.2011. Não há falar em violação do artigo 93, IX, da CF/88, quando explicitadas, de forma clara e suficiente, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 670856 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 14-05-2013 PUBLIC 15-05-2013) Além disso, quanto à matéria de fundo, o STF reconheceu a inexistência de repercussão no que diz respeito à “cobrança de tarifas e taxas acessórias, vinculadas a contratos bancários (como, por exemplo, de abertura de crédito, de retorno, de emissão de boleto e de cadastro)”: “Código de Defesa do Consumidor. 2. Cobrança de tarifas e taxas administrativas acessórias, vinculadas a contratos bancários. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” (Tema 614 - ARE 675505 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 08/11/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) De outro lado, os dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento nos fatos e provas acostados aos autos, em cláusulas contratuais e em legislação infraconstitucional. Assim, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional encontra óbice nos enunciados 279 e 454 das súmulas do Supremo Tribunal Federal, e a análise de legislação infraconstitucional foge à competência do STF. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Contrato de financiamento. Revisão. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas contratuais firmadas entre as partes. Incidência das Súmulas nos 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1197113 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) Por fim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal